Tribunal: TJSP
Processo: 1027974-25.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agência e distribuição. IPI na compra e venda de veículos novos. Base de cálculo do tributo com inclusão dos descontos incondicionais concedidos. Montadora que, com anuência de suas concessionárias, ingressou com ações judiciais para questionar a base de cálculo e solicitar crédito sobre o montante pago a maior. Impetração de três mandados de segurança com decisões favoráveis e transitadas em

Ementa:
Agência e distribuição. IPI na compra e venda de veículos novos. Base de cálculo do tributo com inclusão dos descontos incondicionais concedidos. Montadora que, com anuência de suas concessionárias, ingressou com ações judiciais para questionar a base de cálculo e solicitar crédito sobre o montante pago a maior. Impetração de três mandados de segurança com decisões favoráveis e transitadas em julgado. Montadora que não repassou o valor correspondente ao crédito da autora. Ajuizamento de ação de cobrança pela concessionária. Ação julgada procedente. Interesse processual. Ajuizamento de ação rescisória pela União Federal e que se encontra pendente do julgamento no Tribunal Federal. Irrelevância. Precedentes jurisprudenciais. Aforamento de execuções fiscais para cobrança de diferença de IPI no período, com posterior adesão da ré ao PERT. Ausência de demonstração de concorrência da autora à infração apurada. Lançamentos fiscais efetuados pela ré como fabricante e com perfeito controle dos descontos concedidos. Depósitos não integrais da dívida. Apuração em liquidação. Autora não constituída em mora na forma permitida pelo ordenamento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Há interesse processual da autora em reclamar pagamento do seu crédito. Os mandados de segurança impetrados pela ré, como montadora e fabricante dos veículos, em nome de suas concessionárias, restaram concedidos por decisões definitivas, sendo irrelevantes ações rescisórias movidas pela Fazenda Federal, na esteira, aliás, de jurisprudência pacífica desta Corte em relação ao tema e envolvendo negócios similares. Nem se mostra relevante o fato do ajuizamento de execução fiscal decorrente da conferência feita pelo fisco nos negócios realizados pela ré no período com suas concessionárias, pois os lançamentos do IPI são de responsabilidade da ré, como contribuinte, com perfeito controle dos preços e dos descontos, não a socorrendo argumento genérico envolvendo todas as concessionárias, reclamando, isto sim, demonstração específica da concorrência da autora na infração fiscal.
Cabe à ré, como responsável e beneficiária direta das decisões que consideraram ilegais o cômputo dos descontos concedidos às concessionárias na base de cálculo do IPI, repassar a elas a parte que lhes cabe, calculando individualmente os valores finais pagos na origem por cada concessionária, devidamente atualizados na forma avençada no contrato e com juros do momento em que deveria ser pago o principal.
A autora não restou constituída em mora e a convenção pelo jornal, feita de forma genérica, a tanto não se presta.
A adesão ao PERT beneficia apenas a ré e seus efeitos, por ausência de demonstração de concorrência da autora, não podem ser estendidos neste processo.
Os depósitos feitos não são integrais, embasados em cálculos unilaterais e questionados pela autora. Daí porque a apuração do saldo restou relegada para a fase de cumprimento de sentença.